Tribunal: TJSP
Processo: 1048203-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Instalador de antenas de TV – Acidente "in itinere" – Fratura em membro inferior esquerdo – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum parecer técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048203-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
RODRIGUES DE ALMEIDA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048203-50.2019.8.26.0053 -Voto no 36.906c
2
VOTO No: 36.906c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1048203-50.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: FLAVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Instalador de antenas de TV Acidente
“in itinere”
Fratura em membro inferior esquerdo

Exame
pericial
que
concluiu
pela
ausência
de
incapacidade laborativa
Laudo não contrariado por
nenhum parecer técnico
Improcedência mantida

Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 108/110, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Flavio Rodrigues de Almeida contra
o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, requer a conversão do julgamento em diligência para a
renovação da prova técnica. No mais, insurge-se contra a conclusão pericial,
ressaltando a gravidade das sequelas. Alega ser trabalhador braçal, asseverando
que a função de instalador exige a sobrecarga do membro afetado. Sustenta
fazer jus ao benefício pretendido, aduzindo que mesmo a lesão mínima deve ser
indenizada. Tece considerações a respeito da matéria, mencionando
jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor (instalador de antenas de
TV) na alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência
de quadro de fratura em membro inferior esquerdo resultante de acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048203-50.2019.8.26.0053 -Voto no 36.906c
3
sofrido no trajeto entre a sua residência e o trabalho.
O infortúnio está registrado no Boletim de Ocorrência da
Polícia Militar de fls. 20/24 e é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 37, sendo
oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 26/03/2019 a 21/05/2019, com diagnóstico de “fratura da perna,
inclusive tornozelo” (fls. 86/87).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 61/66),
constatou o perito que, conquanto o autor tenha sofrido fratura diafisária em
membro inferior esquerdo, “o tratamento está concluído e não se identifica
sequelas funcionais que impliquem em incapacidade laborativa de caráter
permanente para o exercício das suas atividades habituais” (fls. 64).
Observou que “os movimentos articulares do joelho e
tornozelos estão preservados”, acrescentando que o obreiro possui “capacidade
de apoio monopodálico à esquerda, sem qualquer dificuldade”, assim como “fica
na ponta dos pés e agacha” (fls. 63).
Concluiu o expert não haver “incapacidade laborativa de
caráter permanente determinada pelo acidente ocorrido” (fls. 64).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco
se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de
nova perícia.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital